Tribunal: TJPA
Processo: 0000630-57.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000630-57.2009.8.14.0040

APELANTE: TIM CELULAR S.A

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO ACOLHIDO. ART. 935, CPC. ART. 138, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI 7.347/85. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo TIM Celular S.A contra acórdão que negou provimento à apelação da Embargante, mantendo a sentença que condenou à obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços de telefonia móvel no Município de Parauapebas.

2. O Embargante alegou nulidade no acordão, por não ter sido dada a oportunidade de realização de sustentação oral no julgamento do recurso. Ademais, aponta contradição e omissão no acordão.

3. O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo o desacolhimento dos embargos de declaração por ser manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta nulidade, omissão e contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Na hipótese de adiamento de julgamento para a sessão imediatamente subsequente, não há a necessidade de nova intimação das partes, nos termos do art. 935, CPC, e no art. 138, §1º do Regimento Interno do TJPA.

7. Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Embora este normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

8. Necessária retificação do Acórdão para deixar de condenar o embargante em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

a. Não há nulidade por ausência de nova intimação para sustentação oral quando o processo, devidamente pautado e com intimação regular das partes, é julgado na sessão imediatamente subsequente àquela em que houve adiamento expressamente declarado.

b. Se a Ação Civil Pública é proposta por órgão estatal, descabem honorários advocatícios e consectários, exceto quando comprovada má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por TIM Celular S.A contra o acórdão (
ID 25887894
) que negou provimento ao apelo do Embargante, mantendo a sentença que condenou à obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços de telefonia móvel no Município de Parauapebas.

O Embargante sustenta que se manifestou para realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta, sendo designada a sessão do dia 24/03/2025 para tal.

A sessão foi adiada e o processo foi julgado no dia 31/03/2025, oportunidade, essa, em que não foi realizada a sustentação oral, por alegada falta de intimação. Diante disso, requereu a anulação do acórdão.

Alternativamente, pleiteia o prequestionamento das matérias tratadas na apelação e aponta omissão e contradição com relação à impossibilidade de condenação da TIM ao pagamento de honorários advocatícios.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 26662787), requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração por ser manifestamente protelatório.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos, o recurso de apelação foi pautado para julgamento na 7ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 24/03/2025, com intimação em 29/01/2025, e após o adiamento, foi incluído na pauta da sessão subsequente, isto é, a 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 31/03/2025.

Uma vez regularmente incluído o processo em pauta e devidamente intimadas as partes quanto à data da sessão de julgamento, não se exige nova inclusão em pauta ou nova intimação quando o feito, adiado, é apreciado na sessão imediatamente subsequente, como se verifica na hipótese em análise.

Tal procedimento encontra-se devidamente previsto no art. 935 do Código de Processo Civil e no §1º do art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Art. 138. Após a conclusão, e observada a contagem dos prazos na forma prevista pela legislação processual, serão os autos encaminhados à secretaria, em tempo hábil para a devida publicação de anúncio de julgamento, devendo constar na pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de:

I - em se tratando de processo cível, no mínimo, 5 (cinco) dias;

(...)

§ 1º Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Diante disso, verifico que não cabe acolhimento do pedido de nulidade do acordão por falta de intimação para a realização de sustentação oral.

O Embargante indica a existência de omissão e contradição no julgado.

Para justificar o argumento de existência de contradição, ela deve ocorrer dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Não se caracteriza contradição a suposta divergência entre o entendimento adotado no acórdão e a interpretação que a parte embargante faz das normas aplicáveis ao caso.

No que se refere à arguição de omissão, alega que o acórdão não tratou sobre a impossibilidade de condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública.

Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Embargante quanto à impossibilidade de condenação em verba honorária, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Vejamos como o tema é abordado por nossos tribunais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora recorrente, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de obter o reajuste de proventos de aposentadoria de seus substituídos. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente em relação à decadência da Administração rever seus atos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.
Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. No caso, o Tribunal de origem, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, afastou a condenação em honorários de advogado, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, ao fundamento de que "indevida a condenação em honorários em ações coletivas, em razão do disposto na Lei nº 7.347/85. Na forma da jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, descabe a condenação na verba honorária, por simetria, quando o autor é vencedor na ação civil pública". Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1367400 PR 2013/0032778-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (Grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção.
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria
. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual. Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (Grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU, NO PARTICULAR EM QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE.ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM QUE EVIDENCIADA QUALQUER MÁ-FÉ. ENUNCIADO Nº 02 DA 4ª E DA 5ª CÂMARAS CÍVEIS. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ADEMAIS, DE QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDA A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONSOANTE SÚMULA Nº 519, CUIDANDO-SE DE ENTENDIMENTO RATIFICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/PR. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0068090-10.2021.8.16.0000 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00680901020218160000 Sarandi 0068090-10.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Assim, acolhendo a tese do Recorrente, com base nestes fundamentos, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

"Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TIM S.A., para manter incólume a sentença recorrida, que condenou a apelante à obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços de telefonia móvel no Município de Parauapebas, conforme os padrões normativos da ANATEL."

Leia-se agora:

" Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TIM S.A., no que se refere aos honorários advocatícios impostos ao recorrente, tratando-se o processo originário de Ação Civil Pública, entendo incabíveis, frente a ausência de comprovação de má-fé por parte da empresa TIM Celular S.A, com fulcro no art. 18 da Lei 7.347/1985 e firme entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Quanto aos demais pontos, mantenho a sentença recorrida, que condenou a apelante à obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços de telefonia móvel no Município de Parauapebas, conforme os padrões normativos da ANATEL.”

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito das demais matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos
, mantendo na íntegra o restante do Acórdão recorrido

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025